Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-12.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho. Ajudante geral e operador de produção. Laudo pericial. Perda parcial e definitiva de sua capacidade laborativa por limitação de movimentos e angulações e força muscular envolvendo o ombro direito. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho. Ajudante geral e operador de produção. Laudo pericial. Perda parcial e definitiva de sua capacidade laborativa por limitação de movimentos e angulações e força muscular envolvendo o ombro direito. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Adoção do IPCA-E para a correção monetária. Sentença modificada em relação aos honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Honorários advocatícios alterados. Recurso da autarquia ré e reexame necessário providos em parte.